Tribunal: TJES
Processo: 5034258-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034258-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MACKEY FERNANDES SCOTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, homologou o pedido de desistência da autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC), condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante sustenta a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários, sob o argumento de que não houve o cumprimento da liminar e que a desistência ocorreu antes da citação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do réu nos autos, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, configura a angularização da relação processual apta a gerar a condenação da parte autora em honorários advocatícios em caso de desistência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 90 do CPC, a parte que desiste da ação deve suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5. O comparecimento espontâneo do réu supre a citação e opera a angularização da relação processual (art. 239, § 1º, CPC), tornando devido o arbitramento de verba sucumbencial em favor do patrono que ingressou no feito para exercer a defesa dos interesses da parte, ainda que antes do cumprimento da medida liminar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se impede o reconhecimento da angularização processual pelo comparecimento espontâneo para fins de fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do réu em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969) supre a citação e angulariza a relação processual. 2. Na hipótese de desistência da ação após o ingresso espontâneo do réu nos autos, são devidos honorários advocatícios pela parte autora, nos termos do art. 90 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 90, 239, § 1º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.174.938/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023; TJES, AC nº 0003923-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034258-74.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ

RECORRIDO : MACKEY FERNANDES SCOTA

ADVOGADO : BRUNO AUGUSTO FONSECA LIMA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no recurso está relacionada à condenação do autor de ação de busca e apreensão na hipótese de desistência.

Na origem, a Apelante ingressou com ação de busca e apreensão em face de MACKEY FERNANDES SCOTA pretendendo o recebimento do valor R$ 50.895,71 referente a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária supostamente inadimplido, ou a consolidação da propriedade do veículo dado em garantia.

Antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido (ID 17723288), o Requerido, ora Apelado, compareceu espontaneamente no processo, pugnando pela reconsideração da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (ID 17723289).

Após a juntada dos mandados sem cumprimento (IDs 17723296 e 17723302), a Apelante manifestou-se pela desistência da ação e extinção do processo sem resolução de mérito (ID 17723303).

Sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, condenando a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 90 do CPC, “
p
roferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

Embora o Apelado tenha comparecido espontaneamente nos autos, a jurisprudência do c. STJ firmou-se do sentido de que
não
se afasta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios nesse caso, uma vez que houve a angularização processual.

Cito ilustrativamente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.040/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/8/2024 e concluso ao Gabinete em 10/10/2024.

2. O propósito recursal é definir, quanto ao rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) se a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ impede a apresentação da contestação antes da execução da liminar; (b) se o comparecimento espontâneo do devedor fiduciário, antes do cumprimento da liminar, consolida a angularização da relação processual e, assim, torna cabível o arbitramento da verba sucumbencial, e; (c) caso positivo, sobre qual das partes deve recair o ônus de sucumbência quando, antes da execução da liminar e da apreciação da contestação, há extinção da ação sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de emenda à inicial para a juntada de notificação válida para a comprovação da mora.

3. No rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, a execução da liminar figura como termo inicial de contagem do prazo para: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e; c) a apresentação de resposta pelo réu (arts. 2º e 3º).

Precedente.

4. No Tema Repetitivo nº 1.040, o STJ fixou a tese de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afastou a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar.

6. São aplicáveis ao rito do DL nº 911/1969 as normas do CPC sobre os efeitos do comparecimento espontâneo e sobre a possibilidade de prática de ato processual, inclusive a apresentação de contestação, antes do início do prazo legal (arts. 218, §4º, 238 e 239, § 1º, 1.046, §2º, do CPC).

7.
Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (angularização da relação processual).

8.
Nessa hipótese, é cabível o arbitramento da verba sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da sucumbência ou, se for o caso, o da causalidade, conforme as circunstâncias da demanda.

9. Para fins de alocação do ônus de sucumbência, o STJ tem equiparado a extinção da demanda diante de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial às hipóteses de desistência da ação e abandono da causa (arts. 85, § 6°, 90, e 485, § 2°, do CPC).

10. Aplicando tal entendimento ao rito da ação de busca e apreensão prevista no DL nº 911/1969, cabe a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, quando, em virtude do ajuizamento da ação sem a regular comprovação da mora (arts. 2º, §3º, e 3º do DL nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ) e do descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial, a demanda é extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (arts.

321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).

11. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando de forma equivocada a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ, decidiu que, na ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) não há possibilidade de apresentação de contestação antes da execução da liminar; (b) eventual comparecimento espontâneo, antes do cumprimento da liminar, não constitui a angularização da relação processual, e, diante disso; (c) eventual sentença proferida sem a prévia execução da liminar não pode impor qualquer ônus de sucumbência às partes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART . 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios . Reconsideração. 2.
A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
. 3.
O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.Precedentes
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1943130 MG 2021/0226315-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

No mesmo sentido, este e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar da extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a parte autora que desistiu da ação de busca e apreensão após a citação deve arcar com os ônus sucumbenciais; e (II) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização do réu pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. III. Razões de decidir. 3.
O artigo 90 do código de processo civil dispõe expressamente que, havendo homologação de desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré
. 5.
O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, já que, com a desistência após a citação, houve constituição válida de relação processual, movimentação judicial e a atuação do procurador do réu, o que justifica a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios
. 6. No caso concreto, constatou-se que a desistência ocorreu após a citação do réu, que constituiu advogado e apresentou manifestação no processo, configurando trabalho efetivo apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC. 7. De ofício, retifica-se o dispositivo sentencial para corrigir o fundamento da extinção para o art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária. (TJES; AC 0003923-56.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 21/11/2024).

Portanto, não merece reforma a sentença que condenou a Apelante ao pagamento dos honorários.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários nesta instância recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.